Tribunal: TJBA
Processo: 0054209-77.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0054209-77.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

Advogado(s)
:
CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MANUELA ROCHA GUEDES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ERNESTO VIEIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
SILVIO EDUARDO TOSTO ARAUJO, WALDOMIRO AZEVEDO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/1973. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente. A ação foi ajuizada em 16/01/1995, com base em contrato de compra e venda de imóvel com garantia hipotecária. O juízo de origem reconheceu a extinção da pretensão executiva por ausência de impulso processual por parte da exequente, entre os anos de 1996 e 2004. A parte apelante sustenta que a paralisação decorreu da inércia do Judiciário e da não apreciação de sucessivos pedidos de prosseguimento da execução, além de destacar a inaplicabilidade retroativa da nova disciplina legal sobre a prescrição intercorrente prevista no § 4º do art. 921 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, sob a égide do CPC/1973 e da sistemática anterior à Lei nº 14.195/2021; (ii) estabelecer se a paralisação do feito por longo período decorreu de inércia do exequente ou do Poder Judiciário, de modo a justificar a extinção da execução com base no art. 487, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, exige a inércia do exequente após o transcurso do prazo de suspensão judicial do processo, ou, inexistente este, após um ano de paralisação, conforme tese fixada pelo STJ no IAC nº 01 (REsp 1604412/SC).

4 - O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a prévia intimação do credor para manifestação acerca da paralisação, assegurando-se o contraditório, conforme orientação consolidada na jurisprudência do STJ.

5 - No caso, não houve suspensão formal da execução, o que compromete a validade da sentença.

6 - A paralisação do processo entre 1996 e 2004 decorreu de inércia do Poder Judiciário, que não analisou pedidos de prosseguimento do feito, tampouco providenciou com celeridade a remessa dos autos à vara competente, não podendo ser atribuída à parte exequente a responsabilidade pelo andamento processual naquele período.

7 - A Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 4º do art. 921 do CPC, estabelecendo novo termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente, não se aplica de forma retroativa aos processos em curso sob a vigência do CPC/1973, pois a prescrição possui natureza material e deve respeitar o princípio da segurança jurídica.

8 - O princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4º, 6º e 488 do CPC) orienta que o Judiciário deve evitar a extinção prematura dos feitos, sobretudo quando houver indícios de que a demora decorreu de falhas institucionais, e não da parte.

9 - A existência de incidente de intervenção de terceiro, sem apreciação pelo juízo de origem, também impede o reconhecimento de prescrição intercorrente e exige a retomada do curso regular da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, exige a inércia do exequente após um ano do término do prazo de suspensão judicial do processo ou, inexistente este, do início da paralisação processual.

2 - A inércia atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, por não apreciar os pedidos da parte e não impulsionar o feito, afasta a configuração da prescrição intercorrente.

3 - A Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 4º do art. 921 do CPC, não tem aplicação retroativa a processos iniciados sob a égide do CPC/1973.

4 - O princípio da primazia da decisão de mérito impõe a atuação cooperativa do Judiciário para evitar extinções prematuras de processos.

- Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/1973; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 488, 921, § 4º; CC/2002, art. 206, § 5º, I; Lei 6.830/1980, art. 40, § 2º.
-
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; TJ-DF, AC 0702783-80.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21.06.2022; TJ-MG, AC 1048116-01.2112.7.001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 12.11.2021; TJ-SE, AC 0045380-56.2012.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 02.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0054209-77.1995.8.05.0001, em que são Apelante e Apelado
TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIÁRIA e ERNESTO VIEIRA LIMA e outros
, respectivamente.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos
, DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, anulando a sentença
a quo
, e determinar o prosseguimento da Ação Executiva.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA